Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. VALOR DA CAUSA. AVALIAÇÃO DO BEM CONSTRITO. LIMITE DO DÉBITO EXEQUENDO. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA. VENDA ANTERIOR A TERCEIRO. PROVA. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. TEMA 872 DO STJ.
I – O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça.
II – O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder à avaliação do bem constrito, limitado ao montante do débito exequendo.
III – A embargante não transferiu para si a propriedade do imóvel, mediante registro imobiliário; no entanto, o embargado-exequente, mesmo ciente das provas de que o imóvel não mais pertencia ao executado, insistiu na manutenção da penhora, o que enseja a aplicação do princípio da sucumbência, e não da causalidade, consoante a tese jurídica firmada no Tema 872 do eg. STJ.
IV – Apelação parcialmente provida.